Tribunal: STF
Processo: HC 59171
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
"HABEAS CORPUS". REMESSA DE PECAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. "REFORMATIO
IN PEJUS" (INOCORRENCIA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL (INEXISTÊNCIA).
A REMESSA DOS AUTOS, PELO TRIBUNAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA
OFERECIMENTO DE DENUNCIA, TEM MERO CARÁTER DE EXPEDIENTE, NÃO
VINCULATIVO DO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO, SEM CONSTITUIR, POR ISSO,
"REFORMATIO IN PEJUS", OU ILEGAL CONSTRANGIMENTO. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.